Tribunal: TJSP
Processo: 0009529-94.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Penas de reclusão e detenção, decorrentes de fatos diversos – Fixação do regime fechado – Unificação das penas, mantendo o regime fechado – Cabimento – Inteligência do artigo 111, parágrafo único, da Lei no 7.210/84 - Art. 76 do CP que não incide na espécie – Princípio da Universalidade da Execução que se põe a serviço da Individualização da Pena – Agravo

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Penas de reclusão e detenção, decorrentes de fatos diversos – Fixação do regime fechado – Unificação das penas, mantendo o regime fechado – Cabimento – Inteligência do artigo 111, parágrafo único, da Lei no 7.210/84 - Art. 76 do CP que não incide na espécie – Princípio da Universalidade da Execução que se põe a serviço da Individualização da Pena – Agravo desprovido.